Tribunal: TJSP
Processo: 2206895-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO
– Embargos à execução – Garantia do juízo – Risco do prosseguimento da execução – Grave dano de difícil ou incerta reparação – Necessidade – Inteligência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil – Inexistência:

– A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pressupõe a garantia do juízo e a demonstração concreta de que o prosseguimento da execução

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO
– Embargos à execução – Garantia do juízo – Risco do prosseguimento da execução – Grave dano de difícil ou incerta reparação – Necessidade – Inteligência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil – Inexistência:

– A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pressupõe a garantia do juízo e a demonstração concreta de que o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, a teor do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2206895-61.2020.8.26.000 Barueri voto n. 20.896
Registro: 2020.0000786524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206895-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SERGIO
GARCIA SILVEIRA, é agravada SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2206895-61.2020.8.26.000 Barueri voto n. 20.896
-- voto n. 20896 --
Agravo de Instrumento n. 2206895-61.2020.8.26.0000
Agravante: Sérgio Garcia Silveira
Agravado: Soberana Fomento Comercial LTDA.
Comarca: Barueri
Juíza de Direito: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
EFEITO SUSPENSIVO
Embargos à execução
Garantia do juízo
Risco do
prosseguimento da execução Grave dano de difícil ou incerta
reparação Necessidade Inteligência do art. 919, §1o, do Código
de Processo Civil Inexistência:
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
pressupõe a garantia do juízo e a demonstração concreta de que o
prosseguimento da execução possa causar ao executado grave
dano de difícil ou incerta reparação, a teor do artigo 919, §1o, do
Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento da respeitável
decisão, copiada a fls. 24, que, nos autos dos embargos à execução opostos
por Sérgio Garcia Silveira contra Soberana Fomento Comercial, recebeu a
inicial sem atribuição de efeito suspensivo.
Alega o agravante que os cheques, que embasam
a demanda executiva, foram sacados com a mera finalidade de garantia do
contrato de fomento mercantil, não caracterizando título extrajudicial, bem
como a inexigibilidade do crédito perseguido, matéria a ser comprovada pela
realização de prova pericial, já em curso em outra demanda.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2206895-61.2020.8.26.000 Barueri voto n. 20.896
Requer seja concedido efeito suspensivo aos
embargos à execução, em razão da relevância da fundamentação e do risco de
dano de difícil e incerta reparação.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fl.
27/30) e recebido sem o deferimento da tutela recursal para concessão do
efeito suspensivo aos embargos à execução (fls. 32).
Em resposta, a agravada pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 38/41).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O
agravante
opôs
embargos
à
execução
consubstanciada em títulos de crédito, arguindo a inexigibilidade do débito e
excesso de execução. Os embargos não foram recebidos no efeito suspensivo, e
dessa decisão o agravante recorreu.
Pois bem. Em regra, os embargos opostos à
execução de título extrajudicial não possuem efeito suspensivo “ope legis”, de
modo que os atos processuais poderão ser praticados nos autos da execução.
Excepcionalmente o artigo 919, §1o, do Código
de Processo Civil, preconiza a possibilidade da concessão de efeito
suspensivo:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2206895-61.2020.8.26.000 Barueri voto n. 20.896
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.
No entanto, no caso, não se mostram presentes
os pressupostos cumulativos elencados no art. 919, § 1o, do Código de
Processo Civil, imprescindíveis para atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
As matérias invocadas pelo agravante, nos
embargos à execução, demandam análise detida dos documentos que
instruem o processo, mediante cognição exauriente a ser realizada pelo juízo a
quo, que, em sede liminar, não vislumbrou a relevância necessária para
atribuição de efeito suspensivo.
Ademais, o juízo não está seguro e, no que tange
ao perigo de dano ou resultado útil do processo, não se verifica nenhuma
ameaça além daquelas inerentes ao processo executivo, consistente na
constrição de bens suficientes para pagamento da dívida.
Em nenhum momento o agravante demonstrou
concretamente que o prosseguimento da execução ensejará danos de difícil ou
incerta reparação.
E, no ensinamento de Araken de Assis: o receio
de dano se caracteriza em duas hipóteses: a) o exequente não apresenta
idoneidade financeira evidente para suportar a indenização que lhe resultaria o
acolhimento da impugnação fundada nos incisos II e VI do art. 475-L ou dos
embargos baseados no art.745, I e V; b) a alegação do executado envolve um

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2206895-61.2020.8.26.000 Barueri voto n. 20.896
direito fundamental, a exemplo do direito à moradia (art.6o da CF/1988),
alegada condição de residência familiar do bem penhorado [...].1
A toda evidência não se vislumbra o perigo de
dano ao executado porque não se verifica ameaça a direito fundamental que
possa fundamentar a paralisação do processo judicial.
Em
outras
palavras,
se
eventualmente
constatada a inexistência no todo ou em parte da obrigação que fundou a
execução de origem, poderá ser pleiteado o ressarcimento dos danos que
eventualmente tenha sofrido, nos moldes do artigo 776 do Código de Processo
Civil.
Art. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este
sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar
inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a
execução.
É
importante
esclarecer
que
verificadas
oportunamente as condições necessárias à concessão do efeito suspensivo,
poderá o embargante reformular seu pedido, desde que lastreados nas novas
circunstâncias apresentadas substanciais, não havendo que se cogitar em
preclusão temporal para atribuição do efeito suspensivo alvitrado.
II. Diante de todo o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 Manual da execução; 11a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2006/2007; pg.
455.